Tribunal: TJES
Processo: 0000472-43.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000472-43.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADAIANE DAMACENA VARGAS CORREA e outros (3)

APELADO: MAROCCO TRANSPORTES EIRELI e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000472-43.2013.8.08.0035

EMBTE
:
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A

EMBD
A
:
L.G.D.V.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO. ABATIMENTO DO VALOR INADIMPLIDO NA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos por Generali Brasil Seguros S.A. contra acórdão que condenou solidariamente a seguradora ao pagamento de indenização securitária, nos limites da apólice. A embargante alega omissão no acórdão quanto à necessidade de abatimento do valor do prêmio inadimplido pelo segurado sobre a indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o abatimento do valor referente ao prêmio inadimplido pelo segurado sobre a indenização securitária, considerando-se a omissão apontada no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento da indenização securitária deve levar em conta o abatimento do valor do prêmio não pago pelo segurado, conforme autorizado pela jurisprudência, para evitar o enriquecimento sem causa.

Embora o sinistro tenha ocorrido e a seguradora esteja obrigada a indenizar, a ausência de comunicação do inadimplemento do prêmio não afasta a possibilidade de dedução do valor inadimplido, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A aplicação da Súmula 616 do STJ exige que o abatimento do prêmio seja efetivado, especialmente quando o contrato de seguro continua válido mesmo após a negativa inicial da seguradora, sendo necessário adequar a indenização de acordo com o valor efetivamente pago pelo segurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O valor da indenização securitária deve ser abatido pelo montante correspondente ao prêmio inadimplido pelo segurado, acrescido de correção monetária e juros moratórios desde o vencimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 768; Súmula 616 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação, 024040174369, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, 08/03/2013; TJES, Apelação, 036150002057, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, 23/08/2017;
TJ-MG - AC: 10000220257059001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, 23/03/2022; TJ-SP - AC: 10211121820208260451 SP 1021112-18.2020.8.26.0451, Relator: Carlos Dias Motta, 05/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000472-43.2013.8.08.0035

EMBTE
:
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A

EMBD
A
:
L.G.D.V.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se
de
recurso de
Embargos
de Declaração

interposto
por

GENERALI BRASIL SEGUROS S.A
,
eis que i
nconformad
a

com
os termos do
a
córdão
de Id
nº
8500889
, que
deu provimento ao
s apelos “para condenar, solidariamente e nos limites da apólice, a seguradora litisdenunciada ao montante indenizatório fixado na sentença”.

Nas suas razões (Id nº
8931858
), em apertada síntese, aduz
a
embargante
que
acórdão embargado deixou de consignar que deverá ser descontado do Segurado o valor do prêmio em aberto, devidamente corrigido e com juros desde o vencimento, sob pena de lhe gerar enriquecimento sem causa.

Adianto que com razão a Embargante.

Isso porque,
o fato gerador para pagamento da indenização securitária decorreu de acidente de trânsito, bem como sua
negativa à embargada ocorreu pela falta de pagamento de prêmio, sendo ela considerada ilídima em razão da ausência de comunicação do atraso do pagamento, nos termos a Súmula 616 do STJ.

Assim, era de rigor a manifestação
deste órgão fracionário
quanto ao abatimento do prêmio inadimplido pela segurada,
o que é autorizado pela jurisprudência deste egrégio Tribuna de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO. DESCONSTITUIÇÃO DO CONTRATO. MORA DO SEGURADO. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. NÃO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO PRÊMIO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. PRECEDENTE DO STJ. PARCELA DO PRÊMIO NÃO PAGA E SALVADO. ABATIMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. - De acordo com precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça: ¿(...) Em se tratando de atraso no pagamento de prestações relativas a prêmio de seguro, é necessária prévia notificação do segurado para efeito de sua constituição em mora. O mero atraso no adimplemento de prestações não basta para a desconstituição da relação contratual (...)¿ (AgRg no REsp 926.637/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 04-05-2010, DJe 17-05-2010). 2. - A teoria do adimplemento substancial pode ser aplicada em contrato de seguro se, ajustado o pagamento do prêmio em quatro parcelas, o segurado deixou de pagar apenas a última delas. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: ¿(...) Apenas a falta de pagamento da última prestação do contrato de seguro pode, eventualmente, ser considerada adimplemento substancial da obrigação contratual, na linha de precedentes do STJ, sob pena de comprometer as atividades empresariais da companhia seguradora (...) (REsp 415.971/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14-05-2002, DJ 24-06-2002, p. 302).
3. - A fim de não se prestigiar o enriquecimento sem causa, deve ser abatido da indenização relativa a contrato de seguro o valor da parte do prêmio que não foi paga
. 4. - É obrigação do segurado entregar o salvado à seguradora. Não sendo isso possível, deve ser abatido da indenização o valor do salvado. 5. - Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 024040174369, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2013, Data da Publicação no Diário: 08/03/2013)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO. INTERPELAÇÃO. AUSÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. REFERÊNCIA À TABELA FIPE. POSSIBILIDADE. DATA DA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO. VALOR INADIMPLIDO. ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA DOS SALVADOS. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não basta o atraso no pagamento de parcela do prêmio para o desfazimento automático do contrato de seguro, sendo necessária a prévia constituição em mora, por interpelação específica. Precedentes do STJ. 2. Não comprovada a interpelação do segurado no caso, persiste o dever da seguradora de indenizá-lo pelo sinistro, nos termos da apólice. 3. É válida a cláusula de contrato de seguro que estabelece que a indenização do sinistro deve ser feita pelo valor de mercado referenciado (Tabela FIPE). 4. In casu, o valor da indenização securitária é o valor correspondente ao Código nº 005386-4 da Tabela FIPE na data da ocorrência do sinistro. Precedentes do STJ. 5. Os índices de correção monetária devem incidir a partir da ocorrência do sinistro.
6. Inadimplente o segurado, do valor da indenização a ser paga pela seguradora devem ser abatidas as parcelas não pagas do prêmio, sobre as quais incidem correção monetária e juros moratórios desde a data da verificação do inadimplemento.
7. Após o pagamento da indenização, é dever do segurado proceder à entrega da documentação do veículo, possibilitando a transferência do salvado à seguradora, desembaraçado de quaisquer ônus, o que evita enriquecimento ilícito. Precedentes do STJ. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 036150002057, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/08/2017, Data da Publicação no Diário: 23/08/2017).

E
ainda
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DE VEÍCULO - SINISTRO - DIVERGÊNCIA ENTRE OS DADOS INDICADOS POR OCASIÃO DA CONTRATAÇÃO E OS VERIFICADOS QUANDO DA REGULAÇÃO DO SINISTRO - IRREGULARIDADE OU MÁ-FÉ DA CONTRATANTE NÃO DETECTADAS - NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - JUROS DE MORA - RELAÇÃO CONTRATUAL - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - PARCELAS DO PRÊMIO EM ABERTO - ABATIMENTO SOBRE A INDENIZAÇÃO - CABIMENTO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. A existência de divergências entre os dados indicados pela contratante por ocasião celebração do contrato e aqueles verificados quando da regulação do sinistro não pode ser considerada irregularidade a justificar a negativa de cobertura apresentada pela seguradora, sobretudo quando não comprovado que tal situação implicou no agravamento do risco e quando não há indícios de atuação da parte contratante em má-fé. Inexistindo respaldo para a negativa apresentada pela seguradora, devida é a indenização securitária pretendida pela contratante. Tratando-se de relação contratual, os juros de mora devidos sobre a indenização devem ter como termo inicial a data da citação.
À seguradora ré assiste o direito de obter o abatimento, sobre a indenização devida à contratante, das parcelas do prêmio do seguro que restaram em aberto ao tempo do sinistro.
Não há como reconhecer o direito da contratante à reparação por danos morais, quando não comprovado que a negativa de cobertura ultrapassou a categoria do descumprimento contratual e teve aptidão para dar ensejo à configuração de um legítimo abalo de tal natureza. (TJ-MG - AC: 10000220257059001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2022).

SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré e apelo adesivo da autora. Recusa de pagamento de cobertura securitária. Alegação de que a segurada violou o contrato ao permitir a condução do veículo por pessoa cuja habilitação estava vencida. Previsão contratual de exclusão que deve ser interpretada em harmonia com o disposto no art. 768 do CC. Infração administrativa que, por si só, não configura agravamento do risco. Nexo de causalidade entre a habilitação vencida e o acidente não demonstrado. Indenização devida. Pretensão da ré de observância do valor médio de mercado do veículo (tabela FIPE) à época do pagamento da indenização ou da condenação que não comporta guarida. A indenização deve observar a tabela vigente na data do sinistro.
Necessário o abatimento do valor do prêmio não pago da quantia condenatória
. Descartada a tese da ré de majoração do risco, não há que se falar em aumento do valor do prêmio. Danos morais inexistentes, por se tratar de mero descumprimento contratual. Sentença reformada apenas para autorizar o abatimento do valor do prêmio não pago da quantia condenatória. Apelo da ré parcialmente provido e apelo adesivo da autora desprovido. (TJ-SP - AC: 10211121820208260451 SP 1021112-18.2020.8.26.0451, Relator: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 05/09/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SEGURO DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. ACEITAÇÃO DO CONTRATO. ABATIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE A PRÊMIO EM ABERTO. SALVADO. SUB-ROGAÇÃO. 1. A seguradora que recebe o valor do prêmio, ainda que em parcelas, e se descuida da vistoria do automóvel segurado, atrai para si o dever de indenizar em caso de sinistro.
2. Do valor da indenização securitária cabe a dedução do montante alusivo aos valores do prêmio em aberto.
3. Corolário natural do pagamento da cobertura securitária integral é a adjudicação do veículo salvado em favor da seguradora, a qual se sub-roga na propriedade e na posse deste. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS. PRIMEIRA PARCIALMENTE PROVIDA. SEGUNDA DESPROVIDA. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 02228899820178090051, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 11/05/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/05/2019)

Destarte, de ri
gor o saneamento do acórdão recorrido para
que sobre o valor da indenização securitária ocorra o abatimento de prêmio, devidamente atualizado
.

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, para sanear a omissão apontada e determinar que se face constar no acórdão recorrido que, sobre o valor da indenização securitária, deverá ser abatido o montante do prêmio inadimplido pelo segurado,
acrescidos de correção monetária e juros de mora, incidentes desde o vencimento da obrigação.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000472-43.2013.8.08.0035

EMBARGANTE:
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.

EMBARGADA:
L. G. D. V.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, trata-se Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão do ID 8500889, por meio do qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, por unanimidade de votos, conheceu e deu provimento aos recursos de Apelação “
para condenar, solidariamente e nos limites da apólice, a seguradora litisdenunciada ao montante indenizatório fixado na sentença, ressaltando que, sobre o capital segurado, deverão incidir os juros de mora e a correção monetária”.

Em suas razões recursais a Seguradora/Embargante alega suposta omissão, na medida em que o acórdão embargado deixou de consignar que deverá ser descontado do segurado o valor do prêmio em aberto, sob pena de lhe gerar enriquecimento sem causa.

O Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de acolher os aclaratórios, “
para sanar a omissão apontada e determinar que se faça constar no acórdão recorrido que, sobre o valor da indenização securitária, deverá ser abatido o montante do prêmio inadimplido pelo segurado, acrescidos de correção monetária e juros de mora, incidentes desde o vencimento da obrigação
”.

Pedi vista dos autos e, após a devida análise, não avisto motivos para divergir do voto condutor.

Assim, sem maiores delongas, acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, na íntegra.

É como voto.

Acompanho o voto exarado pela douta relatoria.